Tribunal: TJDFT
Processo: 0715906-53.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, diante de inércia do autor por mais de trinta dias, mesmo após intimação para impulsionar o feito. O autor alega ausência de intimação pessoal e o interesse no prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve a devida intimação pessoal da parte autora para impulsionar o processo antes da extinção; e (ii) determinar se a extinção do feito por abandono da causa foi legítima diante de inércia processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo por abandono da causa exige a inércia do autor por mais de trinta dias e prévia intimação pessoal para suprir a omissão no prazo de cinco dias.
4. A intimação eletrônica de parceiro eletrônico do Poder Judiciário é considerada intimação pessoal para todos os efeitos legais, dispensando envio de correspondência.
5. Comprovado nos autos que o autor foi intimado eletronicamente e permaneceu inerte após o prazo legal, configurando-se o abandono da causa.
6. A alegada ausência de intimação pessoal não prospera, pois a parte é cadastrada no Domicílio Eletrônico Judicial e a intimação eletrônica se deu de forma válida e eficaz.
7. Não se vislumbra violação ao princípio da instrumentalidade das formas, tendo em vista que a parte foi devidamente intimada, mas não promoveu qualquer diligência para o regular prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, §§ 1o e 6o; arts. 246, § 1o, 270 e 272; Lei 11.419/2006, arts. 5o, caput e § 6o, e 9o; Portaria GC n. 160/2017, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0701265-03.2023.8.07.0007, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 31/07/2024.